Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-66.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADILSON RETUCI - CPF: 025.750.248-38 (AGRAVANTE), DEJAIR HORTENCI DE BARROS - CPF: 137.999.751-87 (AGRAVANTE), ANDERSON DA PAIXAO SILVA - CPF: 023.781.885-01 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), THANIA NASSARDEN DA COSTA - CPF: 031.097.941-28 (AGRAVADO), MARCIO ALVES PUGA - CPF: 832.551.331-49 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (AGRAVADO), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINS MOREIRA - CPF: 096.831.513-53 (AGRAVADO), MONICA MARTINS MOREIRA - CPF: 327.791.511-53 (AGRAVADO), JOSE MURILO MENCIA PELAGIO - CPF: 259.596.037-72 (AGRAVADO), NIVALDO DONIZETI CALDAS - CPF: 311.071.416-72 (AGRAVADO), MARIA JOSE CAVALCANTE CALDAS - CPF: 483.450.831-53 (AGRAVADO), ASTROGILDON SOARES CASTRO - CPF: 094.947.823-72 (AGRAVADO), LUIZ JOSE COUTO CARRIL - CPF: 601.703.287-91 (AGRAVADO), SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO - CPF: 482.218.721-72 (AGRAVADO), ELADIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 603.748.537-20 (AGRAVADO), MEDIAN MENEZES E SILVA - CPF: 395.291.181-04 (AGRAVADO), DELCI ALVARINHO FERREIRA - CPF: 114.606.360-15 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA MENDES FERREIRA - CPF: 002.315.141-23 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO SERGIO DA SILVA (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018499-66.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Adilson Retuci e outros.

Agravados:
Thania Nassarden da Costa e outros.

E M E N T A

INTERDITO PROIBITÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme inteligência do art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018,
havendo registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo PJe, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com recurso.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018499-66.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Adilson Retuci e outros.

Agravados:
Thania Nassarden da Costa e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adilson Retuci, Dejair Hortenci de Barros e Anderson da Paixão Silva
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de interdito proibitório que movem contra Thania Nassarden da Costa e outros, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não se trata de ação de força velha, uma vez que apesar do último ato de turbação ter ocorrido em 10.03.2020 e a demanda ter sido ajuizada em 17.03.2021, houve a pandemia da Covid-19, que deu origem à Lei n. 14.010/2020, que suspendeu a contagem do prazo na espécie. Seguem sustentando que as provas apresentadas nos autos demonstram a sua posse, bem como a ameaça praticada pelos agravados, estando presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 144003687).

As informações foram prestadas (id. 144947809).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 146640152, 147162193 e 147224685).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018499-66.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Adilson Retuci e outros.

Agravados:
Thania Nassarden da Costa e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adilson Retuci, Dejair Hortenci de Barros e Anderson da Paixão Silva ajuizaram ação de interdito proibitório contra Thania Nassarden da Costa e outros,
objetivando a proteção possessória do imóvel denominado
“
Fazenda Lagoa Azul
”, também conhecida como “
Fazenda dos Federais
”, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com extensão de 219,16ha.

O douto magistrado
a quo
,
indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que não se trata de ação de força velha, uma vez que apesar do último ato de turbação ter ocorrido em 10.03.2020 e a demanda ter sido ajuizada em 17.03.2021, houve a pandemia da Covid-19, que deu origem à Lei n. 14.010/2020, que suspendeu a contagem do prazo na espécie. Seguem sustentando, que as provas apresentadas nos autos demonstram a sua posse, bem como a ameaça praticada pelos agravados, estando presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o processo de origem tramita pelo Sistema PJe e que a r. decisão agravada foi proferida em 04.10.2021 (id. 66978184 – autos de origem), constando o registro de ciência dos agravantes em 14.10.2021, confira:

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico
, e serão assinados digitalmente
.”
(grifei e negritei)

Destarte, conforme o disposto no art. 64, §1º, da aludida resolução, “
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução
.” (grifei e negritei)

À vista disso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 04.10.2021 (id. 66978184 – autos de origem), constando o registro da ciência dos autores em 14.10.2021, iniciando-se, portanto, o prazo processual.

Assim, tendo os agravantes interposto o presente recurso somente em 13.09.2022 (id. 143317162), ou seja, quase um ano após ser proferida a decisão, resta patente a sua intempestividade, mesmo que a decisão tenha sido publicada no DJe em momento posterior, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER – ART. 64, §1º, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03, DE 12/4/2018 – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se há registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo sistema, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com Recurso
(art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12/4/2018).”
(RAI n. 1023137-79.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 16.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NÃO VERIFICADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - PAGAMENTO INTEMPESTIVO - MULTA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo processual, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018 c/c Lei nº 11.419/2006 c/c CPC Art.. 231, V.

Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra intempestiva, é o caso de manter a decisão agravada.”
(RAI n. 1015527-60.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021 - negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023